Tribunal: TJMT
Processo: 1042989-58.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042989-58.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA FELIPE DE SOUZA - CPF: 301.773.241-04 (AGRAVADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, ajuizada com o fim de obtenção de cópia de contrato bancário referente a empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de interesse de agir diante da suposta inexistência de resistência ao pedido de exibição de documentos considerados comuns às partes; e

(
ii
) saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de exibição documental em juízo, após a inércia na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 648) reconhece o cabimento da ação de exibição documental, mesmo sob a forma de produção antecipada de provas, quando caracterizada a pretensão resistida.

4. Restou demonstrado nos autos que, embora regularmente notificada, a instituição financeira não atendeu ao pedido extrajudicial da parte autora, vindo a apresentar os documentos apenas após a citação judicial.

5. A exigência de formalidades não previstas em lei, como reconhecimento de firma ou certificação digital, evidencia comportamento omissivo e resistivo, suficiente para legitimar a via judicial e a consequente condenação em honorários.

6. A pretensão resistida configura o interesse de agir e atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a imposição dos encargos processuais à parte que deu causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza pretensão resistida a conduta da instituição financeira que, embora regularmente notificada na via administrativa, deixa de exibir os documentos solicitados, condicionando o atendimento a exigências formais desproporcionais e não previstas em lei.

2. A resistência injustificada à exibição de documentos legitima a via judicial e autoriza a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11, e 381, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.11.2013 (Tema 648); TJMT, N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática proferida
em
apelação cível, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Edileuza Felipe de Souza, com o objetivo de obter cópia do contrato de empréstimo consignado
.

.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença e majorou os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Para tanto, amparou-se na tese firmada no Tema 648 do STJ, ao reconhecer que a autora comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, o envio de notificação extrajudicial idônea e a ausência de resposta em prazo razoável, o que caracteriza a pretensão resistida.

No agravo interno, o banco
alega que
inexistência de interesse processual, sob o argumento de que os documentos solicitados são comuns às partes e foram apresentados espontaneamente nos autos, inexistindo resistência ao pedido. Sustenta, ainda, que a notificação extrajudicial não seria válida, pois não estaria acompanhada de procuração com certificação digital ou firma reconhecida. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões
pela manutenção da decisão (id.
284854879
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara
:

O presente agravo interno visa reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Banco Safra S.A., mantendo a sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por Edileuza Felipe de Souza, na qual se requereu a exibição de cópia de contrato bancário referente a empréstimo consignado.

A controvérsia recursal restringe-se à existência de interesse de agir e à possibilidade de condenação em honorários advocatícios, diante da alegação de ausência de resistência à exibição documental.

No entanto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante, notadamente com a tese firmada
no julgamento do
REsp nº 1.349.453/MS

do Superior Tribunal de Justiça

(
Tema 648
)
, no sentido de que é cabível a ação de exibição de documentos bancários, inclusive sob a forma de produção antecipada de provas, desde que comprovados: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (
ii
) a formulação de requerimento administrativo; e (
iii
) a ausência de resposta em prazo razoável.

Os
autos demonstram que a parte autora, por meio de procurador com poderes específicos, remeteu notificação extrajudicial contendo a qualificação completa da cliente, a identificação da operação consignada e endereço para resposta, além de ter instruído a correspondência com documento de identidade e procuração
(id.
276848364
)
. A notificação foi enviada com aviso de recebimento (AR), tendo sido recebida pela instituição ré
(id.
276848367
)
.

Ocorre que, mesmo notificado de forma válida, o banco não atendeu ao pedido no prazo conferido extrajudicialmente, tampouco apresentou qualquer documentação até o momento da citação judicial, limitando-se, posteriormente
, a juntar os documentos na contestação.

Aliás, o
próprio réu, em sua manifestação, reconheceu ter deixado de responder à solicitação administrativa, sob o argumento de que a procuração apresentada “
não possuía poderes específicos
” (contestação, item 45
, id.
276848388
). Tal justificativa, contudo, não exime sua responsabilidade, pois evidencia conduta omissiva deliberada, associada à imposição de exigências formais desproporcionais e não previstas em lei, como reconhecimento de firma ou certificação digital.

Nesse contexto, resta inequívoca a caracterização da pretensão resistida, porquanto a instituição financeira, embora regularmente instada a exibir o documento, optou por não atender à solicitação extrajudicial, vindo a apresentar o contrato apenas após a citação, quando já judicialmente compelida.

A alegação de ausência de resistência, porquanto os documentos seriam “comuns às partes”, não se sustenta diante do comportamento omissivo da instituição financeira, que não forneceu os
dados quando solicitado diretamente pela consumidora, mas apenas após o ajuizamento da demanda e a provocação judicial.

Ademais, o banco, em resposta à notificação, condicionou o atendimento a exigências formais não previstas em lei, como o reconhecimento de firma ou certificação digital da procuração, e direcionou a consumidora a utilizar canais genéricos de atendimento
.

Dessa forma, ao ajuizar a presente ação, a parte autora não ampliou o litígio de forma injustificada, mas apenas buscou tutela judicial diante da omissão da instituição ré, razão pela qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, conforme fixado na sentença e majorada pela decisão monocrática com base no art. 85, §11, do CPC.

Este é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da instituição bancária na apresentação do contrato solicitado na via administrativa configura resistência injustificada à pretensão da parte autora, justificando a condenação em honorários advocatícios.
(...)
3. Honorários advocatícios são devidos em ações de exibição de documentos quando há resistência injustificada da parte requerida à pretensão autoral, seja na esfera administrativa, seja em juízo.

4. O descumprimento do prazo estabelecido pelo próprio banco para a entrega do documento solicitado caracteriza resistência injustificada, pois impôs à parte autora a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obtenção da prova.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há pretensão resistida.
(...)
1. A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários
advocatícios.(
N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Há duas questões em discussão: (I) se há ausência de interesse processual do Apelado, sob o
argumento de que a ação foi utilizada indevidamente para obtenção de provas para futura demanda, caracterizando desvio de finalidade; e (II) se há fundamento para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada ausência de resistência ao pedido de exibição.
(...)
3. O interesse processual decorre da necessidade de intervenção judicial para obtenção de direito resistido ou não satisfeito administrativamente. No caso, restou demonstrado que o Apelado tentou, sem sucesso, obter os documentos por vias extrajudiciais, inclusive mediante notificação formal, o que caracteriza a pretensão resistida. 4. A obrigação de exibição de documentos por parte de prestadoras de serviços ao consumidor é de natureza acessível e obrigatória, e a recusa administrativa injustificada legitima a via judicial para compelir a parte ao cumprimento da obrigação. 5. No que tange à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa à instauração da demanda deve suportar os encargos processuais. O fornecimento dos documentos apenas após o ajuizamento da ação confirma a necessidade do processo e justifica a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários.
(...)
"Há interesse processual na ação de exibição de documentos quando demonstrada a ineficácia da via administrativa para obtenção das informações requeridas. A condenação em honorários advocatícios é devida quando a parte recorrida deu causa à demanda, ainda que venha a cumprir a obrigação no curso do processo."(N.U 1033365-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

O agravo interno, portanto, não apresenta fundamentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, que se mostra em perfeita consonância com os precedentes do STJ e deste Tribunal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão
monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025